Tribunal: TJDFT
Processo: 0741673-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741673-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: EDILAMAR BEZERRA CARVALHO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que reconheceu a ilegitimidade passiva da CODHAB na demanda originária (ID no 142337844, autos de no 0715633-18.2022.8.07.0018). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravada, assim como a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF para, querendo e no prazo legal, apresentar suas respectivas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO